Tribunal: TJMT
Processo: 1042508-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042508-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE PAULO SILVERIO - CPF: 046.578.511-52 (RECORRENTE), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 32.595.278/0001-45 (RECORRIDO), MEIRIELE APARECIDA MELO - CPF: 071.034.236-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AR NEGATIVO. JUSTO MOTIVO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28/FONAJE).

2.

In casu,
a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação, constando AR negativo de tentativa de intimação da recorrida, com manifestação para renovação do ato e redesignação da sessão.

3.

Apresentada justificativa plausível, o retorno dos autos para redesignação da audiência de conciliação e prosseguimento do feito é medida que se impõe.

4.

Sentença anulada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de extinção, ante a ausência da parte autora em audiência.

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, ao fundamento de que apresentou manifestação logo após a juntada do AR de citação da recorrida ter retornado negatuivo.

Transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1042508-55.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOSE PAULO SILVERIO

Polo Passivo

PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A recorrente pretende a anulação da sentença vergastada, ao argumento que não compareceu à sessão de conciliação por ter sido juntado AR negativo de citação da recorrida.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Pois bem. Em que pese os fundamentos da sentença proferida, prospera os argumentos da parte recorrente.

Verifica-se dos autos que a sessão de conciliação estava designada para a data de 20/09/2023, às 18h00 e, consoante id. 197771768, a parte autora teria requerido a expedição de mandado de citação em razão da juntada do AR negativo de citação, apresentando justo motivo para o não comparecimento.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS – INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA REFORMADA – CONTUMÁCIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência da parte autora à audiência de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais, resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95.

No entanto, tal regra pode ser relativizada
quando a parte apresentar justo motivo para o não comparecimento
, ou, ainda, excepcionalmente, quando houver afronta os princípios norteadores previstos no art. 2o da Lei n. 9.099/95.

(N.U 1005517-67.2020.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de realizar nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença proferida e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024